Tribunal: TJSP
Processo: 0006787-27.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no patamar – Regime aberto – Suspensão condicional da pena – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006787-27.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ALEXANDRE DIAS DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006787-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13542
2
Apelação Criminal no 0006787-27.2017.8.26.0268
3a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra Controle: (processo digital)
Apelante: Alexandre Dias de Freitas
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Bruno Cortina Campopiano
Voto no 13542
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÕES
CORPORAIS

Configuração. Autoria e materialidade comprovadas.
Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com
o conjunto probatório. Negativa do réu isolada

Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO Base no patamar
Regime aberto
Suspensão condicional da pena

Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 208/210, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Alexandre Dias de Freitas como incurso no artigo 129, § 9o,
do Código Penal ao cumprimento de 03 (três) meses de detenção, em
regime aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 02 (dois) anos. Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição
por 1.1) ausência de dolo, 'pois em nenhum momento houve intenção
pelo apelante em agredir a vítima, mas somente de se proteger na
ocasião em que a vítima investiu para agredi-lo'; e 1.2) diante da
insuficiência de provas (fls. 219/222).
O recurso foi processado e regularmente contrariado
(fls. 227/229).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 248/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006787-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13542
3
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhimento.
Restou comprovado que Alexandre Dias de Freitas,
no dia 04 de setembro de 2017, por volta de 9h, na avenida das Flores, no
145, Valo Velho, na cidade e comarca de Itapecerica da Serra,
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal
de sua ex-esposa, A.B. de F., causando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
02/03), boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 07/08), laudo de lesão corporal
(fls. 24/27), relatório final (fls. 36/39) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Alexandre afirmou que na data apontada na inicial
'estava se separando' de A.B. de F.. Asseverou que 'se falasse algo que
não fosse do agrado da vítima, ela mudava o seu temperamento e vinha
pra cima da gente'. Na data apontada na denúncia, A. 'veio para cima' de
si, tendo apenas se defendido de sua ofensiva e não desferiu socos em
seu rosto. Está separado de A. há um ano e meio (mídia disponível no
OneDrive).
A versão do apelante não se sustenta.
A
ofendida
A.B.
de
F.
asseverou
que
aproximadamente um mês e meio antes da data apontada na inicial, o réu
a agrediu lesionando seus braços e a sua cabeça ocasião em que se
mudou para a residência de um amigo. Posteriormente, foi roubada no
bairro do Brás. Assim, contatou Alexandre, pois precisava de um
documento, e dirigiu-se até a residência dele. No local, após pedido do
réu, concordou em voltar a residir com ele. Na semana seguinte, em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006787-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13542
4
segunda-feira, iniciaram uma nova discussão, ocasião em que o réu a
empurrou e a insultou verbalmente de 'louca', 'doida' e 'bipolar'. Pediu-lhe
para que não a empurrasse, ao que Alexandre desferiu-lhe um 'murro',
que 'pegou de raspão em seu rosto'. Disse que iria embora e atirou um
tijolo contra o réu, porém não o acertou. Alexandre, então, pegou os
documentos do imóvel e do carro, trancou a vítima na residência e 'saiu
correndo'. A declarante contatou a polícia, que compareceu ao local, a
destrancou e a encaminhou à delegacia (mídia disponível no saj).
A palavra da vítima deve ser considerada com
especial relevância, já que os casos de violência doméstica, em sua
maioria, ocorrem no interior da residência, restritos apenas às partes
envolvidas, litteris:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÕES CORPORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. “Em
crimes decorrentes de violência doméstica, a palavra
da vítima é de suma relevância, principalmente
quando vem acompanhada de prova da materialidade
do delito e depoimento de testemunha. Caso em que
o réu não trouxe aos autos nenhum elemento de
prova capaz de desfazer a versão trazida na peça
acusatória. Materialidade e autoria comprovadas.
Sentença mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA. ” (TJ-
RS - ACR: 70054864707 RS, Relator: José Ricardo
Coutinho Silva, Data de Julgamento: 21/05/2014,
Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 13/06/2014).
A corroborar a prova oral produzida, a perícia de fl. 24
constatou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve,
produzidas por agente contundente, apresentando 'escoriação irregular
na região temporal esquerda'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006787-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13542
5
Não há que se falar em ausência de dolo, pois a
versão de que 'em nenhum momento houve intenção pelo apelante em
agredir a vítima, mas somente de se proteger na ocasião em que a vítima
investiu para agredi-lo' restou isolada, diante da desproporcionalidade da
violência empregada por Alexandre contra a ofendida.
A propósito, sobre a importância de se combater a
violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale
lembrar a seguinte lição de Maria Berenice Dias:
“A ideia da família como entidade inviolável, não
sujeita à interferência do Estado e da Justiça, sempre
fez com que a violência se tornasse invisível, pois é
protegida pelo segredo. Agressor e agredida firmam
um pacto de silêncio, que o livra da punição.
Estabelece-se um círculo vicioso: a mulher não se
sente vítima, o que faz desaparecer a figura do
agressor. Mas, o silêncio não impõe nenhuma
barreira. A falta de um basta faz a violência aumentar.
O homem testa seus limites de dominação. Como a
ação não gera reação, exacerba a agressividade.
Para conseguir dominar, para manter a submissão, as
formas de violência só aumentam” (Dias, Maria
Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei
11.340/2006 de combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher, 4a ed., rev., atual. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria da pena.
A base ficou assentada no patamar de 03 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006787-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13542
6
meses de detenção; e, sem alterações nas fases subsequentes, tornou-
se definitiva nesse montante.
Correto o regime aberto diante do quantum e espécie
de sanção (CP, artigo 33, § 2o, c).
Por fim, o MM. Juízo a quo concedeu a suspensão
condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos nos termos do artigo
77 do Código Penal.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator